Tribunal: TJDFT
Processo: 0705799-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705799-07.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARIA DEUSINETE MEDEIROS DE SOUZA D E C I S Ã O Após inclusão em pauta, o apelante peticiona, requerendo a desistência do recurso, afirmando que "o requerido efetuou o pagamento do débito em aberto de forma administrativa, diretamente ao autor, com todos os encargos contratuais, custas processuais e honorários advocatícios, referente às parcelas no 6, 7, 8 e 9" (ID 17882851). Com fulcro no art. 998, caput do CPC e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, detendo os advogados subscritores da petição poderes para desistir (IDs 17300112 e 17300111), homologo o pedido de desistência do recurso de apelação formulado. Em vista do efeito imediato da homologação do pedido de desistência ao recurso, retire-se o processo de pauta de julgamento. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem os autos à Vara de origem para análise dos pedidos deduzidos na petição de ID 17882851: “recolhendo-se imediatamente o mandado, que se encontre eventualmente com o oficial de justiça, independentemente de cumprimento, arquivando-se os autos posteriormente. Outrossim, requer sejam expedidos ofícios ao SERASA e CIRETRAN/DETRAN para que referidos órgãos procedam as baixas nas restrições que se encontram em seu nome ou veículo, em razão da presente ação, evitando-se prejuízos ao mesmo”. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora